Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701687-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISMAR FRANCISCO DE BORJA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: EDINAURIA MIRANDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise. Alega a parte autora que está com 42 anos, mora na Ceilândia e é portadora de insuficiência renal em estágio V e realiza programa de hemodiálise, pelo SUS, 3x na semana, no Instituto Brasiliense de Nefrologia – IBRANE, localizado na Área ADE, Quadra 3, Conjunto A, Área de Desenvolvimento Econômico. Acrescenta que a demora na concessão de transporte para o procedimento pode gerar risco de agravamento do seu estado de saúde. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da 'reserva do possível', ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz - nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. Na hipótese, a Secretaria de Saúde informou (ID 72241270, pág. 48 e 71) a indisponibilidade administrativa para fornecimento do transporte requerido porque “Atualmente, o serviço de transporte sanitário no DF é realizado pelo NARP (Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes), que atende diversas demandas de transporte inter-hospitalar no âmbito do SUS, como o transporte de pacientes para realização de exames, alta de UTI, mudança de unidade de saúde. Além disso, não há na SES dispensação de transporte sanitário para nenhum grupo de doentes específicos, sejam eles renais crônicos, portadores de neoplasia em quimioterapia, sequela medular com baixa mobilidade, hemofílicos, anemia falciforme, doenças raras e etc.” e ainda que: “A situação se agravou com a necessidade de realizar os resgates de UTI do Hospital Regional de Brazlândia (HRBZ), que está passando por reformas. Essa nova demanda sobrecarregou ainda mais o sistema, que já estava com dificuldades em atender a todos os pacientes de hemodiálise, especialmente aqueles com demandas judiciais. O NARP/HRC enfrenta uma sobrecarga significativa, realizando o transporte de pacientes internados, amostras e materiais, além de pacientes para hemodiálise. Essa demanda excessiva compromete diretamente a assistência aos pacientes internados, que veem seus exames e consultas cancelados diariamente devido à necessidade de cumprir demandas judiciais relacionadas a pacientes em domicílio. É importante ressaltar que 4 ambulâncias dias, o número de motoristas disponíveis são insuficientes para atender toda a demanda da região de Ceilândia." Não há, nos autos, informações sobre o meio de transporte utilizado pelo autor desde o início das sessões de hemodiálise ou eventuais intercorrências já apresentadas. A demanda apresenta de forma genérica a necessidade de transporte em razão de dificuldade para caminhar e risco de queda (ID 72241270, pág. 23/24). O risco per se é insuficiente para justificar a disponibilização de transporte individual, mesmo porque pode ser contornado mediante transporte e acompanhamento por familiares e, em caso de emergência, chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Diante desse cenário, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA